Tribunal: TJSP
Processo: 1007106-31.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL – Ré que incluiu, em acordo extrajudicial, as parcelas de no 9 e 36/48, devidas pelo autor no bojo de contrato de financiamento de veículo – Prova dos autos que evidencia que a parcela de no 9 já havia sido paga anteriormente, sendo de rigor a sua repetição – Valor devido que deve ser apurado em

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL – Ré que incluiu, em acordo extrajudicial, as parcelas de no 9 e 36/48, devidas pelo autor no bojo de contrato de financiamento de veículo – Prova dos autos que evidencia que a parcela de no 9 já havia sido paga anteriormente, sendo de rigor a sua repetição – Valor devido que deve ser apurado em sede de liquidação, tendo em vista que, considerados os descontos concedidos e recálculo das obrigações, a parcela de no 9 não foi paga pelo autor em seu valor nominal, mas com abatimentos.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.